Tribunal: TJMT
Processo: 1036317-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1036317-62.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: M ALVORADA LTDA - EPP
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. MULTA ADMINISTRATIVA. PENALIDADE APLICADA PELO PODER PÚBLICO POR MEIO DO PROCON-MT. VIOLAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR QUE AFETAM INCLUSIVE A SAÚDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MINORAR O VALOR FIXADO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MINORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão de ausência de violação ao devido processo legal no âmbito administrativo, o qual culminou na aplicação de multa pelo PROCON-MT no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
2. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Penalidade administrativa minorada.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036317-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M ALVORADA LTDA - EPP - CNPJ: 26.575.233/0001-06 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024